Tribunal: TJBA
Processo: 2001708-62.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001708-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: DANILO ROCHA CARVALHO Advogado(s): JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HERNIOPLASTIA INGUINAL. EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA SATISFATÓRIA. ESTRUTURA PRISIONAL ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de apenado que cumpre pena em regime fechado por crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com progressão para o semiaberto prevista para 23/01/2028. 2. O agravante busca a concessão de prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP, alegando estar acometido por doença grave decorrente de procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal direita com colocação de tela. 3. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o apenado apresenta evolução pós-operatória satisfatória e que a unidade prisional dispõe de estrutura adequada para o acompanhamento médico necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o apenado que se submeteu a procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal, mas apresenta evolução pós-operatória satisfatória, faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão da prisão domiciliar somente é cabível quando comprovada a presença dos requisitos autorizadores previstos na legislação que rege a matéria. 6. Embora o agravante relate problemas de saúde atrelados ao procedimento cirúrgico realizado em 15/05/2025, a documentação médica não revela os requisitos exigidos pelo art. 117 da Lei de Execuções Penais para concessão do benefício. 7. O reeducando apresenta evolução pós-operatória satisfatória, sem sinais de infecções ou complicações aparentes, conforme relatório médico. 8. A unidade prisional dispõe de estrutura adequada para acompanhamento ambulatorial e realização dos cuidados necessários, incluindo controle da dor, curativos, medicações e observação clínica. 9. A defesa não comprovou quadro de debilidade extrema por doença grave que impossibilite a permanência no cárcere. 10. A prisão domiciliar humanitária constitui benefício excepcional, resguardado aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, sendo possível a extensão aos regimes fechado ou semiaberto apenas em casos excepcionais. 11. Não restaram demonstradas circunstâncias excepcionais que autorizem a concessão da benesse. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar a apenado que se submeteu a procedimento cirúrgico exige a comprovação de quadro de debilidade extrema por doença grave que impossibilite a permanência no cárcere, não bastando a mera realização de cirurgia com evolução pós-operatória satisfatória quando a unidade prisional dispõe de estrutura adequada para o acompanhamento médico necessário. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 592361 DF 2020/0141301-2, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001708-62.2025.8.05.0001, oriundo da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante DANILO ROCHA CARVALHO e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora